Tribunal: TJSP
Processo: 2253844-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas. Decisão que determinou a suspensão das obras para realização de perícia. Insurgência. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, porém, com limitação do prazo para suspensão das obras em razão do interesse público e dos prejuízos que podem dela decorrer. Agravo parcialmente provido.